Tribunal: TJSP
Processo: 1012066-15.2019.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – IPTU – Exercício de 2019 – Apelação Municipal dissociada dos fundamentos da sentença – Recurso que não deve ser conhecido - Valor venal fixado acima do valor de mercado - Ilegalidade reconhecida – Prevalência do método comparativo para fixar o valor apurado no laudo pericial, por se tratar de critério técnico e objetivo – Pretendida

Ementa:
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – IPTU – Exercício de 2019 – Apelação Municipal dissociada dos fundamentos da sentença – Recurso que não deve ser conhecido - Valor venal fixado acima do valor de mercado - Ilegalidade reconhecida – Prevalência do método comparativo para fixar o valor apurado no laudo pericial, por se tratar de critério técnico e objetivo – Pretendida extensão dos efeitos da decisão para os exercícios subsequentes – Descabimento, visto não constar do pedido inicial - Violação do princípio da congruência e vedação do art. 492, do CPC - Honorários Advocatícios – Descabimento da fixação por equidade – Verba honorária devida pela Municipalidade ao Patrono da parte contrária, que deve ser fixada por escalonamento, nos percentuais mínimos previstos nos incisos do § 3o do art. 85, do CPC, sobre o proveito econômico obtido, apurado em liquidação de sentença – REsp no 1.850.512/SP - Tema no 1076. Recurso voluntário da Municipalidade não conhecido, desprovido o reexame necessário e provida, em parte, a apelação da autora.